Tribunal: STF
Processo: Rcl 71816
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO TEMA N. 1.232 DO STF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 



    Trata-se de Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por ABELMIR BORTOLO TONON, ANTÔNIO TONON, CLÁUDIA MARIA TONON MOLONHA, FÁBIO DONISETE PEREIRA, RAFAEL TONON e RENATO JOSÉ TONON contra decisão proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho de Pederneiras-SP, nos autos do processo n. 0010143-40.2015.5.15.0144, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.387.795, Tema n. 1.232 de repercussão geral. 



    Alegam as partes autoras na inicial que a demanda de origem se refere à ação trabalhista em que foram foram incluídas no polo passivo na fase executória em razão da falência da empresa empregadora, mesmo sem terem participado da fase de conhecimento.



    Sustenta que “tomadas as medidas cabíveis nos autos reclamados, o Meritíssimo Senhor Juiz Substituto Gabriel Calvet de Almeida, da Vara do Trabalho de Pederneiras, Estado de São Paulo, não acolheu os argumentos dos reclamantes, violando, por conseguinte, a r. decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli no RE 1.387.795/MG, que determinou a suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.232 da Repercussão Geral” (fl. 3, e-doc. 1).



    A decisão reclamada estabeleceu que (e-doc. 16):



    “Na esfera trabalhista, não obstante a Executada se trate de sociedade anônima de capital fechado, conforme bem observado pelo Exequente em sua manifestação Id (...), sua estrutura se assemelha a das sociedades limitadas, que são consideradas sociedades de pessoas, sendo passível de identificação e individualização dos acionistas, haja vista estar centrada na affectio societatis e, portanto, no caráter pessoal dos seus administradores, o que permite o redirecionamento da execução, de forma subsidiária, a estes.   



    É aplicável, no caso, a Teoria Objetiva para fins de desconsideração da personalidade jurídica, para a qual é suficiente a demonstração de insatisfação de crédito trabalhista (art. 28, § 5º, CDC), sendo desnecessária a comprovação de abuso ou desvio de finalidade. 



    Trata-se da aplicação do disposto no artigo 790, II, do CPC e da teoria da desconsideração da personalidade jurídica, esta derivada diretamente do caput do art. 2º da CLT (empregador como ente empresarial ao invés de pessoa) e do princípio justrabalhista especial da despersonalização da figura jurídica do empregador. 



    Neste sentido, inclusive, em decisão recente (25/03/2024) da 2ª SDI deste Regional, na fundamentação o i. Relator destaca que ‘cabe ponderar que a sociedade anônima de capital fechado deve ser tratada de forma similar à sociedade limitada, haja vista que seus que seus acionistas e administradores se equiparam à figura do sócio.’  (Acórdão - 0005611-52.2024.5.15.0000). 



    Ademais, os administradores de sociedade de capital fechado, como é o caso da Executada, usufruíram da força de trabalho do Exequente e, portanto, são pessoalmente responsáveis pelos créditos oriundos do descumprimento das normas trabalhistas no curso do contrato laboral. 



    Posto isto, determino a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em face dos administradores (...) e, com fundamento do § 1º do art. 134 do CPC, proceda a Secretaria à inclusão daqueles no polo passivo, provisoriamente. 



    Citem-se referidos administradores para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem acerca das alegações do Exequente e, se for o caso, requererem as provas que entender cabíveis, por registrado postal e com aviso de recebimento, considerando-se que o sistema e-carta, na modalidade carta simples apresenta atrasos e não permite a verificação da data de chegada e destinatário receptor. 



    Sem prejuízo das determinações acima, amparado no poder geral de cautela, visando assegurar o resultado útil do processo, determino, ainda, com fundamento nos artigos 300 e 301 do CPC, c/c § 2º do art. 855-A da CLT, o imediato ARRESTO de valores dos administradores ora incluídos no polo passivo, via SISBAJUD, até o valor atualizado da execução, autorizada a quebra dos sigilos fiscal e bancário”.



    Aduz que “ao que aparenta a Justiça do Trabalho age, em determinados casos, como se estivesse acima da legislação, definindo sobre quais processos a legislação deve ser aplicada, o que justifica a atuação nesse sentido, considerando-se que o CPC é cristalino ao determinar que o IDPJ deve ser instaurado antes da penhora, momento em que o processo principal deve ser suspenso para apuração detida daquele, no prazo legal” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Requer medida liminar para suspender a ação originária e, no mérito, pede a procedência da reclamação para que seja cassada a decisão reclamada.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    No caso, o reclamante alega ofensa ao RE n. 1387795 (Tema n. 1.232 de RG). 



    Discute-se, na presente reclamação, se a responsabilização de sócios, que foram incluídos no polo passivo da execução em razão de desconsideração da personalidade jurídica, sem ter participado da fase de conhecimento, teria violado a decisão do Ministro Relator no RE n. 1.387.795 (Tema n. 1.232 de RG).  



    Nesta oportunidade, destaco o paradigma apontado. 



    O Supremo Tribunal Federal discute no Recurso Extraordinário n. 1.387.795 a possibilidade de inclusão, no polo passivo da execução trabalhista, de pessoa jurídica reconhecida como integrante de grupo econômico, sem que tenha havido participação na fase de conhecimento: 



    Tema 1232 - Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.



    Ressalto que a tese ainda não foi fixada, pois o Recurso Extraordinário encontra-se com julgamento pendente. 



    Destaco que, a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 



    Na análise casuística, necessário o distinguishing, uma vez que a responsabilização dos reclamantes não se deu propriamente pelo reconhecimento da existência de grupo econômico - mesmo porque não se trata de pessoa jurídica - mas sim por força de desconsideração da personalidade jurídica. 



    No caso em análise, não há como se reconhecer presente a estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado que em decisão interlocutória determinou a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema n. 1.232, até o julgamento definitivo desse recurso extraordinário. 



    Sendo a via reclamatória excepcional, a jurisprudência desta Corte considera como indispensável para o cabimento da reclamação, a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que não se verificou na espécie.



    Constata-se que não se verifica na presente reclamação a estrita aderência entre o ato impugnado e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na decisão interlocutória no RE n. 1.387.795 (Tema n. 1.232 de RG), requisito essencial para o cabimento desta via reclamatória. 



    Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, § 1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente